Tribunal: TJBA
Processo: 8057357-07.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057357-07.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RODRIGO INACIO MENEZES MATA

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

PJ-02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EXISTÊNCIA DE OUTRA ANOTAÇÃO LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente os pedidos formulados em ação indenizatória por danos morais decorrentes do registro do nome da parte autora no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central sem prévia notificação. A parte autora alegou que a anotação comprometeu sua imagem e acesso ao crédito, pleiteando tutela de urgência para exclusão da inscrição e indenização no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais). A sentença reconheceu que a responsabilidade pela notificação é do órgão mantenedor do cadastro, nos termos da Súmula 359 do STJ, e não da instituição financeira, afastando, assim, a ilicitude da conduta da ré e julgando improcedente o pedido de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A controvérsia reside em verificar se a ausência de notificação prévia ao consumidor quanto ao registro de informações no SCR configura falha na prestação do serviço capaz de gerar direito à indenização por dano moral, sobretudo diante da existência de outras inscrições restritivas legítimas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A ausência de notificação prévia ao consumidor, conforme exigido pelo art. 11 da Resolução nº 4.571/17 do BACEN e pelo art. 43, § 2º, do CDC, caracteriza falha na prestação do serviço.

4.
Contudo, restou comprovado nos autos que, à época do registro impugnado, já existiam outras anotações restritivas válidas em nome da parte autora.

5.
Aplicação da Súmula nº 385 do STJ, segundo a qual não cabe indenização por dano moral quando houver inscrição preexistente legítima.

6.
Ausência de demonstração de abalo efetivo à honra ou à dignidade do consumidor, não sendo configurado o dano moral
in re ipsa
.

IV. DISPOSITIVO
7.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"
1. A ausência de notificação prévia ao consumidor acerca do registro de informações no SCR configura falha na prestação do serviço.

2. Contudo, não há indenização por dano moral quando houver anotação preexistente legítima, nos termos da Súmula nº 385 do STJ."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL nº 8057357-07.2025.8.05.0001, de SALVADOR
, em que figuram como Apelante
RODRIGO INACIO MENEZES MATA
e, como Apelada
LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, ___ de _________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA